Tribunal: TJSP
Processo: 2112726-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TÍTULO JUDICIAL DERIVADO DE AÇÃO DE SOBREPARTILHA JULGADA POR OUTRO ÓRGÃO. PREVENÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Matéria já apreciada pela 10a Câmara de Direito Privado na Apelação no 1009850-79.2015.8.26.0602. Competência estabelecida por prevenção em razão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TÍTULO JUDICIAL DERIVADO DE AÇÃO DE SOBREPARTILHA JULGADA POR OUTRO ÓRGÃO. PREVENÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Matéria já apreciada pela 10a Câmara de Direito Privado na Apelação no 1009850-79.2015.8.26.0602. Competência estabelecida por prevenção em razão do disposto no artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal.